Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725898-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALETE SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face do JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA que expediu mandado de intimação para que a Impetrante, nos autos da reintegração de posse no 0703027-31.2021.8.07.0005, restitua a posse do bem imóvel objeto da controvérsia para WARDELAR FRANCISCO MUNIZ e DURVAL PINTO CALÁCIA, em detrimento de sentença não transitada em julgado, vez que pendente a análise de recurso de apelação. Afirma que o pedido de suspensão do ato judicial, ora objeto da controvérsia, realizado perante o Juízo a quo, ora Impetrado, foi acolhido, o que afasta o interesse processual no seguimento do mandamus. Como consequência, o Impetrante requereu a desistência do presente Mandado de Segurança (ID 28733670). Assim, não havendo óbice legal, impõe-se a homologação do pedido de desistência. Desta forma, extingo o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, e denego a segurança requerida, com fulcro no art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2021 17:50:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador